Tribunal: TJDFT
Processo: 0753738-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Suspensão. Tema 1.349/STJ. Omissão. Inconstitucionalidade incidental. Resolução 303/CNJ. Incidência taxa Selic. Valor consolidado. Ausência de determinação STF para suspensão da legislação. Inexigibilidade do título. Ausência de dotação orçamentária (Tema 864/STF). Preclusão.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que determinou ao Distrito Federal a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 alegando omissão quanto à apreciação da prejudicialidade externa, inexigibilidade do título executivo, incorreção da incidência da taxa Selic e inconstitucionalidade de ato normativo do CNJ.
II. Questões em discussão
2. (i) Omissões no aresto quanto a suspensão de pagamento da implementação até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) Inexigibilidade do título executivo com fundamento no Tema 864/STF; (iii) Prejuízo ao erário decorrente da irrepetibilidade de verbas alimentares; (iv) Rediscussão da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ; (v) Anatocismo decorrente da aplicação da taxa Selic.
III. Razões de decidir
3. Não há se falar em prejudicialidade externa de ação rescisória que não chegou a ser conhecida, tampouco inexigibilidade do título, argumento central da mencionada ação. A exigibilidade do título exequendo já foi objeto de análise na ação coletiva originária, na qual se afastou a aplicação do Tema 864/STF por ausência de identidade material, tornando-se a questão preclusa nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC.
4. Há possibilidade de reversibilidade de valores solvidos por força de decisão precária posteriormente revogada em caso de futura improcedência do cumprimento provisório de sentença. (Precedentes).
5. A aplicabilidade da taxa Selic foi suficientemente abordada e a contrariedade deve ser manejada por meio do recurso adequado.
6. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo, pois, prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade – ADI 7.435/RS ou do recurso extraordinário paradigma de Tema repetitivo n. 1.349.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 502 e 507. Jurisprudência relevante: STF, RE 905.357/RR (Tema 864). Acórdão 1769447, 07134890420178070000, 2a Câmara Cível, TJDFT. Acórdão 1316826, 07021959520178070018, 3a Turma Cível, TJDFT.